Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-20.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000603-20.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JOSE CRISPIM ALVES DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA OU CONCILIATÓRIA E DE DEMONSTRAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS PELO TEMA 1184 DO STF E PELA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da prévia adoção de tentativa de conciliação ou de solução administrativa, bem como das demais providências exigidas para o ajuizamento da demanda executiva fiscal. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, é possível o ajuizamento da execução fiscal sem a demonstração prévia da adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais de cobrança, ou se a ausência dessa comprovação autoriza o indeferimento da petição inicial. III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, assentou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, fixando, ainda, que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do prévio protesto do título, ressalvada a demonstração de sua inadequação por motivo de eficiência administrativa. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada em consonância com o referido precedente vinculante, estabelece, em seus arts. 2º e 3º, que tais providências devem anteceder o ajuizamento da execução fiscal, não se tratando de faculdade a ser suprida no curso do processo. No caso concreto, os autos não evidenciam a adoção prévia de qualquer medida administrativa ou extrajudicial, sendo certo que a própria manifestação do ente exequente, ao requerer subsidiariamente a suspensão do feito para futura adoção das providências pertinentes, confirma a ausência de cumprimento prévio das condicionantes exigidas. Tratando-se de requisito indispensável à propositura da demanda, cabia à parte autora instruir a petição inicial com os documentos pertinentes, ou suprir a omissão em sede de emenda, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC. Inobservada a determinação judicial, mostra-se cabível o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. O Acordo de Cooperação Técnica n. 024/2023, firmado entre CNJ, TJBA, TCM/BA e Município de Salvador, embora não vinculante ao apelante, reforça a diretriz institucional de racionalização e eficiência na cobrança administrativa do crédito fiscal. IV. Conclusão: Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento da execução fiscal exige a comprovação prévia das providências estabelecidas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A ausência de demonstração da tentativa prévia de solução administrativa ou conciliatória, quando oportunizada a emenda da inicial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000603-20.2025.8.05.0074 da Comarca de DIAS D'ÁVILA/BA, sendo Recorrente MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e Recorrido CRISPIM ALVES DA SILVA OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA